Tribunal: TJDFT
Processo: 0727955-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO DO TJDFT. PRELIMINAR REJEITADA. MULTA PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II – A fim de verificar a ocorrência ou não dos apontados vícios, necessário o exame da inicial em cotejo com os fundamentos do acórdão. Inexistindo vícios, rejeitam-se os embargos, não havendo que se falar em indeferimento da inicial.
III – A questão apresentada nos embargos foi devidamente examinada no acórdão, o que afasta os alegados vícios de obscuridade, omissão ou contradição.
IV - Verifica-se que o embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses da parte.
V - Não configurado o caráter protelatório dos primeiros embargos opostos.
VI - Ainda que assim não fosse, não se aplica na esfera penal multa por litigância de má-fé, configurada pela apresentação de embargos protelatórios, por ausência de previsão legal e porque a aplicação subsidiária da norma do processo civil configuraria analogia in malam partem, porquanto a sanção ofende a ampla defesa.
VII - Embargos rejeitados.